Tribunal: STJ
Processo: 0443519-29.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1051448 - AL (2025/0443519-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CLEILSON DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. BUSCA VEICULAR. TRÁFICO DE
DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
substitutivo de recurso próprio.
habeas corpus
2. Paciente condenado em primeiro grau à pena de 3 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão,
em regime inicial aberto, e ao pagamento de 348 dias-multa, por infração ao artigo 33, § 4o,
da
Apelação criminal ao Tribunal de Justiça foi negada.
Lei n. 11.343/2006.
3.
impetrado alegando ilegalidade na busca veicular e ausência de
Habeas corpus
fundamentação idônea para negar a desclassificação da conduta para aquela prevista no
artigo 28 da
Decisão monocrática indeferiu liminarmente o writ por ser
Lei n. 11.343/2006.
substitutivo de recurso próprio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na busca veicular realizada e
se há ausência de fundamentação idônea para negar a desclassificação da conduta do
paciente para aquela prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, em
habeas corpus
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. A busca veicular foi realizada com base em fundada suspeita, considerando o
comportamento do paciente durante a abordagem policial, incluindo tentativa de evasão e
comportamento atípico.
7. A busca veicular observou os limites do artigo 244 do Código de Processo Penal, sendo
equiparada à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, desde que presente
fundada suspeita de crime.
Documento eletrônico VDA53857934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:06
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 8057d238-c25e-422f-bced-7b515ca41f25

8. A negativa à desclassificação da conduta do paciente para aquela prevista no artigo 28 da
foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, com base
Lei n. 11.343/2006
nas circunstâncias concretas dos autos, incluindo a quantidade de droga apreendida, os
objetos encontrados e o comportamento do paciente.
9. A pretensão de desclassificação da conduta para mero uso de drogas demandaria amplo
revolvimento de matéria fático-probatória, incompatível com a via estreita do habeas
.
corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:CPP,
CPP,
§ 2o;
arts.
art. 244;
art. 654,
Lei n. 11.343/2006,
28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no HC 738.224/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no RHC 180.748/SP, Rel. Min.
12/12/2023;
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC 836.113/SP, Rel.
16/8/2023;
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC 834.231/PR,
16/10/2023;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no
13/9/2023;
HC 768.540/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 18/10/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53857934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:06
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 8057d238-c25e-422f-bced-7b515ca41f25

AgRg no HABEAS CORPUS No 1051448 - AL (2025/0443519-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CLEILSON DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. BUSCA VEICULAR. TRÁFICO DE
DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
substitutivo de recurso próprio.
habeas corpus
2. Paciente condenado em primeiro grau à pena de 3 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão,
em regime inicial aberto, e ao pagamento de 348 dias-multa, por infração ao artigo 33, § 4o,
da
Apelação criminal ao Tribunal de Justiça foi negada.
Lei n. 11.343/2006.
3.
impetrado alegando ilegalidade na busca veicular e ausência de
Habeas corpus
fundamentação idônea para negar a desclassificação da conduta para aquela prevista no
artigo 28 da
Decisão monocrática indeferiu liminarmente o writ por ser
Lei n. 11.343/2006.
substitutivo de recurso próprio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na busca veicular realizada e
se há ausência de fundamentação idônea para negar a desclassificação da conduta do
paciente para aquela prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53857931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:22
Código de Controle do Documento: 3ccc9ff2-c8b0-47a4-99b0-c966755261e7

5. O
não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, em
habeas corpus
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. A busca veicular foi realizada com base em fundada suspeita, considerando o
comportamento do paciente durante a abordagem policial, incluindo tentativa de evasão e
comportamento atípico.
7. A busca veicular observou os limites do artigo 244 do Código de Processo Penal, sendo
equiparada à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, desde que presente
fundada suspeita de crime.
8. A negativa à desclassificação da conduta do paciente para aquela prevista no artigo 28 da
foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, com base
Lei n. 11.343/2006
nas circunstâncias concretas dos autos, incluindo a quantidade de droga apreendida, os
objetos encontrados e o comportamento do paciente.
9. A pretensão de desclassificação da conduta para mero uso de drogas demandaria amplo
revolvimento de matéria fático-probatória, incompatível com a via estreita do habeas
.
corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em
habeas corpus
2.
casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.
A busca veicular realizada com fundada
suspeita de crime, observando os limites do artigo 244 do Código de Processo Penal, é
3.
válida e não exige mandado judicial.
A desclassificação da conduta prevista no artigo 33
da
para o artigo 28 da mesma lei não pode ser apreciada na via estreita
Lei n. 11.343/2006
do
, por demandar exame aprofundado do conjunto fático-probatório.
habeas corpus

Dispositivos relevantes citados:CPP,
CPP,
§ 2o;
arts.
art. 244;
art. 654,
Lei n. 11.343/2006,
28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no HC 738.224/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no RHC 180.748/SP, Rel. Min.
12/12/2023;
Documento eletrônico VDA53857931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:22
Código de Controle do Documento: 3ccc9ff2-c8b0-47a4-99b0-c966755261e7

Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC 836.113/SP, Rel.
16/8/2023;
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC 834.231/PR,
16/10/2023;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no
13/9/2023;
HC 768.540/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 18/10/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (fls. 376-390) interposto por CLEILSON DA
SILVA contra a decisão monocrática (fls. 366-371) que indeferiu liminarmente o presente
.
habeas corpus
Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição,
pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Arapiraca, à pena de 3 (três) anos, 8 (oito)
meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como ao
pagamento de 348 (trezentos e quarenta e oito) dias-multa, por infração ao artigo 33, § 4o,
da
(fls. 202-209).
Lei n. 11.343/2006
A defesa interpôs apelação criminal ao Tribunal de Justiça, que negou
provimento ao recurso (fls. 22-32).
Sobreveio a impetração do presente
, em que o impetrante alega
habeas corpus
que o acórdão impugnado padece de flagrante ilegalidade, consistente na ausência de
fundamentação idônea a ensejar a negativa ao reconhecimento da nulidade das provas
obtidas em busca pessoal imotivada, bem como a ensejar a negativa à desclassificação da
conduta para aquela previstas no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.
O
foi indeferido liminarmente por ser substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
No regimental (fls. 376-390), o agravante busca a reforma da decisão
monocrática, de modo que o
seja conhecido e concedida a ordem nos termos
habeas corpus
requeridos na petição inicial.
É o relatório.
VOTO
O agravante busca a reforma da decisão monocrática, de modo que o habeas
seja conhecido e concedida a ordem nos termos requeridos na petição inicial.
corpus
Argumenta que há ilegalidade flagrante em razão da nulidade das provas obtidas a partir de
Documento eletrônico VDA53857931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:22
Código de Controle do Documento: 3ccc9ff2-c8b0-47a4-99b0-c966755261e7

busca pessoal e veicular ilegalmente realizada. Sustenta, subsidiariamente, que a conduta
do paciente se amolda ao tipo previsto no
da
razão pela qual
art. 28
Lei n. 11.344/2006,
requer a respectiva desclassificação.
Contudo, o
não foi conhecido por ser substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
WRIT
NÃO
CONHECIDO.
CONCESSÃO
DA
ORDEM
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
DELITOS
DE
ROUBO
EM
CONCURSO
MATERIAL.
CUMULAÇÃO
DE
CAUSAS
DE
AUMENTO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO
REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
1. Conforme consignado na decisão agravada, o presente
habeas corpus não merece ser conhecido, pois foi impetrado em
substituição a recurso próprio. Contudo, a existência de flagrante
ilegalidade justifica a concessão da ordem de ofício.
2. [...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 738.224/SP Quinta Turma, Min. Rel. Joel Ilan
Paciornik, DJe de 12/12/2023)
Não obstante o óbice à impetração de
em substituição a recurso
habeas corpus
próprio, não verifiquei, no acórdão impugnado, coação ilegal ou teratologia que justificasse
a concessão da ordem de ofício.
A decisão agravada consignou que a busca veicular não se deu apenas em razão
do prévio reconhecimento do paciente pela guarnição policial, mas também pelo
comportamento por ele adotado no momento da abordagem, uma vez que, ao perceber a
aproximação dos policiais, acelerou o veículo de forma brusca, circunstância que reforçou
a fundada suspeita e legitimou a diligência.
Ao receber ordem de parada e ser abordado pelos policiais, o agravante
apresentou comportamento atípico, permanecendo atônito e sem reação, circunstância que,
aliada à tentativa de evasão anteriormente observada, reforçou a fundada suspeita e
legitimou a realização da busca veicular. Da diligência resultou a apreensão de
aproximadamente 177 pedras de crack, com peso aproximado de 70 gramas, além de uma
balança de precisão e da quantia de R$ 89,00 (oitenta e nove reais), de modo que não há
falar em ausência de fundada suspeita.
Ademais, a moldura fática delineada pela instância originária indica que a busca
veicular observou os limites do
do Código de Processo Penal. Nesse sentido,
art. 244
Documento eletrônico VDA53857931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:22
Código de Controle do Documento: 3ccc9ff2-c8b0-47a4-99b0-c966755261e7

"ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de habitação, equipara-
se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a
presença de fundada suspeita de crime" (AgRg no RHC n. 180.748/SP, Quinta Turma, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, DJe de
.
16/8/2023)
No que toca à tese de ausência de fundamentação idônea a ensejar a negativa à
desclassificação da conduta do paciente para aquela prevista no artigo 28 da
constato que o acórdão apreciou as provas produzidas sob o crivo do
Lei n. 11.343/2006,
contraditório e da ampla defesa, não apenas de forma aprofundada, mas devidamente
fundamentada.
O artigo 33,
, da
estabelece normas para repressão à
caput
Lei n. 11.343/2006
produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, dispondo que constitui crime
"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à
venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever,
ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar."
Por outro lado, o artigo 28, § 2o, da mesma lei, dispõe que, "para determinar se
a droga se destina a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da
substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às
.
circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente"
O crime de tráfico de drogas é classificado pela doutrina como tipo misto
alternativo, restando configurado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares
inseridos no artigo 33,
, da
sendo a venda prescindível para a sua
caput
Lei n. 11.343/2006,
configuração.
Da análise dos autos, entendo que, no presente caso, diversamente do que foi
alegado pelo agravante, as instâncias ordinárias fundamentaram suficientemente o dolo da
mercancia, com base nas circunstâncias concretas dos autos, em que se deu a apreensão dos
entorpecentes, 70 gramas de crack, divididas em 177 pedras, uma balança de precisão e
cerca de R$ 89,00 reais.
Trata-se, com efeito, de elementos que, harmônicos e coerentes entre si,
confirmam os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito previsto
no
da Lei de Drogas ao ora agravante.
art. 33
Para acolher a tese da defesa e afastar a conclusão bem exarada pelas instâncias
ordinárias seria necessário amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento
que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do
.
mandamus
Documento eletrônico VDA53857931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:22
Código de Controle do Documento: 3ccc9ff2-c8b0-47a4-99b0-c966755261e7

Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA A CONDUTA DE MERO USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS. MAJORANTE DO
III, DA
ART. 40,
NATUREZA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE
LEI N. 11.343/2006.
MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A pretensão de desclassificação do crime descrito no art. 33,
caput, da
para o
da referida norma não pode ser
Lei n. 11.340/2006
art. 28
apreciada por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas
corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório
dos autos.
2. Este Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento
consolidado no sentido de qu e, para a incidência da majorante prevista no
artigo 40, III, da
é suficiente que o crime tenha
Lei n. 11.343/2006,
ocorrido nas imediações dos locais especialmente protegidos, sendo, pois,
desnecessária a comprovação da efetiva mercancia da droga a os
frequentadores dessas localidades.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 836.113/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, DJe de
)
16/10/2023
Em reforço: AgRg no HC n. 834.231/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC n. 768.540/GO, Quinta Turma, Rel.
13/9/2023;
Min. Ribeiro Dantas, DJe de 18/10/2022.
Demais disso, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante no acórdão
impugnado que desafie a concessão da ordem nos termos do § 2o do artigo 654 do Código
de Processo Penal.
Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA53857931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:22
Código de Controle do Documento: 3ccc9ff2-c8b0-47a4-99b0-c966755261e7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0443519-3
HC 1.051.448 / AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07142106720248020058 7142106720248020058
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: CLEILSON DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLEILSON DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485092128083188@
2025/0443519-3 - HC 1051448 Petição : 2025/0113136-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:32:07
Código de Controle do Documento: A14D4624-742E-4578-9231-72A398C752EE